Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. MESMA DOENÇA GRAVE DESCRITA NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI N. 7.713/88 COMO ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade.
2. De acordo com o Manual de Perícia Médica Oficial, elaborado Distrito Federal, por força da Portaria n. 50, de 27 de março de 2013 e em consonância com a jurisprudência pátria a respeito do tema, as enfermidades denominadas espondilite anquilosante e espondiloartrose anquilosante, apesar de apresentarem nomenclaturas diferentes, tratam da mesma doença.
3. Deste modo, a farta documentação trazida aos autos, dando conta de que a paciente padece de doença grave, chamada espondilite anquilosante, autoriza a isenção de imposto de renda sobre os proventos de pensão, nos termos do artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1988, ainda que na legislação a enfermidade seja denominada espondiloartrose anquilosante.
4. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente.
5. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.